Tribunal: TJES
Processo: 0013990-36.2012.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013990-36.2012.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER e outros (2)

APELADO: CARLOS JAIME LORENZINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO.
VÍCIO INTRANSPONÍVEL
. AUSÊNCIA DE PRAZO EM DOBRO. AUTOS ELETRÔNICOS. SUGESTÃO DO SISTEMA PJE SEM O CONDÃO DE GERAR DÚVIDA RAZOÁVEL. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE DO APELO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma que a sugestão de prazos pelo sistema PJe não vincula a parte nem exime seu dever de observar o prazo legal, sendo que a intempestividade constitui vício insuscetível de suprimento por qualquer medida do recorrente.

2.
No presente caso, a indicação do sistema PJe não teve o condão de gerar dúvida razoável no ora agravante, porque o art. 229, §2º, do CPC exclui a contagem em dobro de prazo para litisconsortes com procuradores distintos nos processos eletrônicos.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DARCY MARCHIORI DE PAULA GAIGHER
em face da r. decisão monocrática do evento 9982538, que não conheceu do recurso de apelação (evento 9409031), manejado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de usucapião extraordinária movida por
CARLOS JAIME LORENZINI
em desfavor do ora agravante,
CLÁUDIO FERREIRA PINTO HOLZMEISTER
e
VALDIR AIME
, em razão da intempestividade.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão monocrática hostilizada:

[...] Nesta hipótese, verifica-se que o apelo não possui o requisito extrínseco da tempestividade, haja vista que foi interposto de forma extemporânea. A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais.

A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – VÍCIO INSANÁVEL – VERIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. [...]
4. A tempestividade dos recursos trata de matéria de ordem pública, configurando vício insanável, podendo ser verificada a qualquer tempo e instância. Precedentes do STJ.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso especial. (EDcl no REsp 942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 23/10/2009)

Neste caso, a intimação eletrônica (evento 94093939) da r. decisão integrativa ocorreu no dia 22 de mai de 2024, sendo que o próprio apelante admite (fl. 02 do evento 9409394) que o sistema do PJe registrou ciência no dia 03 de junho de 2024.

O art. 5º, §3º, da Lei nº 11.419/06, dispõe que:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça que – nos processos que tramitam de forma eletrônica – o prazo para a interposição de recurso começa a correr automaticamente no primeiro dia útil subsequente à consulta eletrônica ou ao término do prazo de 10 (dez) dias corridos disposto na Lei nº 11.419/06, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MOTIVAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. LEI Nº 11.419/2006. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS. TRANSCURSO CONTÍNUO E INDEPENDENTE. INTIMAÇÃO TÁCITA. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. 1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de esta ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo, o qual não é obstado por eventual feriado ou suspensão do expediente forense. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, "recaindo a data da consulta eletrônica ou o término do decêndio em feriado ou dia não útil, considera-se como data da intimação o primeiro dia útil seguinte
" (REsp n. 1.663.172/TO, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/8/2017, DJe 14/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.993.738/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. INTIMAÇÃO FICTA DEVIDAMENTE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No procedimento eletrônico, as intimações processam-se por meio do portal eletrônico próprio, cuja efetivação do ato se dá pelo acesso direto do advogado habilitado e cadastrado ou pelo decurso de prazo de 10 dias após o lançamento da intimação no sistema, conforme preveem o art. 5º, e seu §3º, da Lei Federal 11.419/06, não havendo obrigatoriedade da publicação no diário oficial.
2. Devidamente certificada a intimação e ausente a comprovação de qualquer vício, não há justificativa para reconsideração ou anulação do ato. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5001012-67.2020. 8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 15/10/2020)

Pontuo que o
dies a quo
para a interposição do apelo se deu no dia 04 de junho de 2024, enquanto o termo
ad quem
ocorreu no dia 24 de junho de 2024, e não no dia 15 de julho de 2024, como defende o ora apelante, dada a regra do art. 219 c/c art. 1.003, §5º, do CPC.

O recorrente sustenta que o sistema do PJe consignou que o prazo venceria no dia 15 de julho de 2024, todavia, o registro da ferramenta eletrônica não foi capaz de induzir em erro o apelante, porque não teve o condão de gerar dúvida razoável quanto ao prazo correto para o manejo da apelação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Dia do Servidor Público - 28 de outubro - não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação da suspensão do expediente forense na origem.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. I. Intempestividade. Recurso inadmissível. Não se conhece do agravo de instrumento interposto após decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.
II. Prazo disponibilizado pelo sistema Projudi. Inexistência de dúvida razoável. À parte é devido averiguar o prazo para interposição do recurso cabível. O Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que a contagem do prazo para interposição de recurso é ônus da parte recorrente, de modo que a data constante no sistema PROJUDI não a exime de interpor recurso no prazo previsto legalmente.
Agravo de Instrumento não conhecido. (TJGO; AI 5671073-44.2022.8.09.0051; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França; Julg. 20/11/2022; DJEGO 23/11/2022; Pág. 4733)

Impende destacar que houve a conversão do processo físico em trâmite no sistema eJud para o sistema PJe no dia 03 de julho de 2023 (evento 9409024), não tendo o ora apelante manifestado qualquer discordância em relação aos documentos digitalizados, apesar de devidamente intimado (evento 9409026), em observância às diretrizes do Ato Normativo Conjunto nº 007/2022 deste egrégio Tribunal de Justiça.

Mister ressaltar que o art. 229, §2º, do CPC expressamente afastou a possibilidade de prazos em dobro para os litisconsortes que tenham diferentes procuradores, nas hipóteses em que os processos tramitam eletronicamente, logo, inexistia a garantia do prazo em dobro para a manifestação processual.

Por fim, chama à atenção que quando da oposição dos declaratórios (evento 9409033) em face da r. sentença, o ora apelante interpôs aquele recurso dentro do quinquídio legal, já que a intimação eletrônica se deu no dia 20 de novembro de 2023 (evento 9409032) e os embargos de declaração foram opostos no dia 27 de novembro de 2023.

Pelo exposto, aplicando o permissivo contido no 1.011, inciso I c/c art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO

CONHE
ÇO

do recurso de apelação em razão da intempestividade. [...] (redação original, evento 5571795)

Em que pese o inconformismo do agravante, constata-se que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão hostilizada, na medida em que a informação contida no sistema PJe não exime a parte do ônus de interpor o recurso no prazo legal, sobretudo na hipótese em que não há dúvida razoável para a interposição do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a sugestão de prazos pelo PJe não afasta o dever da parte de manejar o recurso no prazo adequado, porque a informação não vincula o termo final de interposição recursal, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. O recurso especial somente foi protocolizado após o transcurso do prazo recursal, circunstância que impõe o não conhecimento do apelo ante sua intempestividade. 2. Antes da sanção da Lei n. 14.759/2023, prevalecia nesta Corte o entendimento no sentido de que "o dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior" (AgInt no AREsp n. 1.490.251/AL, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 17/10/2023). 3. O prazo para a interposição do recurso especial foi encerrado antes do início da vigência da Lei n. 14.759/2023, de forma que se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, segundo a qual cada ato se submete à lei vigente ao tempo de sua prática, respeitando-se aqueles já consumados nos termos da legislação anterior. 4. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição, para aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.
5. O prazo sugerido pelo sistema do PJe não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.638.677/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua correta observância.
3. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da confirmação. Precedentes.
4. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.219.318/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. A segunda-feira de carnaval e a quarta-feira de cinzas não são feriados nacionais ou judiciários, por isso incumbe à parte a comprovação da suspensão do expediente forense na origem nessas datas, se ocorrida.
2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.839.163/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022.)

Ademais, o processo foi migrado do sistema eJud para o PJe em 03 de julho de 2023, sem que o apelante tivesse manifestado qualquer objeção quanto à digitalização dos documentos, conforme consta do evento 9409024. Importante ressaltar que, nos processos eletrônicos, não há previsão para contagem de prazo em dobro para litisconsortes com procuradores distintos, conforme art. 229, §2º, do CPC.

Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo, não cabendo a alegação de erro induzido pelo sistema PJe ou justa causa para a contagem em dobro do prazo recursal pela mera existência de suspensão processual decorrente de feriados prolongados (Ato nº 673/2023 deste egrégio Tribunal) e instabilidade no sistema (Ato Normativo nº 137/2024).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do apelo.

Em caso de votação unânime, tenho que o ente agravante não deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.